Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-51.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DECISÃO
Vistos.
Com fundamento no art. 144, II do CPC, declaro-me impedido para julgar o presente Recurso Inominado.
Desta forma, redistribua-se o feito, mediante a adoção das formalidades necessárias.
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito Relator